Tribunal: TJDFT
Processo: 0713412-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0713412-50.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: LUCIENE MARTINS DE SOUSA LACERDA, MARCUS VINICIUS MARTINS LACERDA PEREIRA, BRUNO HENRIQUE MARTINS PEREIRA AGRAVADO: IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A DECISÃO Trata-se de agravo interposto por LUCIENE MARTINS DE SOUSA LACERDA e OUTROS contra decisão desta Presidência (ID 39604728) que não conheceu agravo interno de ID 39362995, este em combate à inadmissão do apelo especial por eles manejado. O agravo não merece sequer ser conhecido por ausência de previsão legal. Com efeito, incabível agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo interno anterior. Nessa esteira, a Corte Superior entende que: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DO PARTICULAR NÃO CONHECIDO. 1. É manifestamente incabível pedido de reconsideração em face de decisão proferida por órgão Colegiado, ante a falta de previsão na lei processual. 2. Pedido de reconsideração não conhecido. (RCD no AgInt no AREsp 1526368/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 17/2/2022). Nesse cenário, o Superior Tribunal de Justiça estabelece que “os recursos no sistema jurídico pátrio são regidos, dentre outros, pelos princípios da singularidade, da taxatividade e da unirrecorribilidade, de sorte que, para cada pronunciamento judicial, haverá um recurso específico, salvo os casos de decisões irrecorríveis.” (AgInt no REsp 1822784/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 26/3/2020). Demais disso, conforme assentando na decisão combatida, o agravo interno só é cabível nas hipóteses previstas no art. 1.030, § 2o, do Estatuto Processual Civil. Observe-se, ainda, que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos do Código de Ritos. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso de ID 41237488. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A004